Tribunal: TJES
Processo: 0001859-28.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001859-28.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO GOMES CORREIA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL NÃO APRESENTADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

In casu
, o indeferimento da oitiva das testemunhas se deu de forma correta, na medida em que o § 4º do art. 357 do CPC dispõe que caso
“tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”
. Conforme se observa, o referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que as partes devem informar as testemunhas que serão ouvidas em Juízo antes da audiência de instrução e o comparecimento espontâneo não dispensa a aludida providência.

II –
O ora Recorrente peticionou nos autos informando que levaria as testemunhas independente de intimação, na forma do art. 455, §2º do CPC, sem, contudo, informar o respectivo rol, tal como previsto no art. 357, §4º do CPC. Por outro lado, a referida parte também não postulou o depoimento pessoal da parte adversa, conforme dispõe o art. 385 do CPC, circunstância que denota a in
ocorrência de
error in procedendo,
o que
impõe a manutenção da sentença impugnada.

III-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001859-28.2019.8.08.0021

APTE: PAULO GOMES CORREIA

APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Paulo Gomes Correia
, haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 168/171, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, a qual julgara improcedentes os pedidos ao argumento de que o Autor, ora Recorrente, não se desincumbira do seu ônus probatório no bojo da
“ação ordinária”
ajuizada em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, ora Recorrida.

Em seu petitório recursal de fls. 174/176, o Apelante alega que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, posto que ignorado o pedido de produção de prova oral formulado junto ao Juízo
a quo.
Assim, entende que a sentença prolatada deve ser cassada, com a respectiva baixa dos autos para a produção de prova oral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observa-se a inocorrência do
error in procedendo
sustentado pelo Apelante, não havendo que se falar, na hipótese, em cerceamento do direito de defesa.

Com efeito, no despacho acostado à fl. 140 é possível observar que a Magistrada
a quo,
em observância ao art. 357, §4º do CPC,

determinou a intimação do ora Recorrente para apresentar rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, deixando expressamente ressalvado que
“o comparecimento das testemunhas independente de intimação não desobrigam as partes da apresentação do rol”.

Na sequência, às fls. 147 e 153, o Demandante, ora Recorrente, peticionou nos autos informando que levaria as testemunhas independente de intimação, na forma do art. 455, §2º do CPC, sem, contudo, informar o respectivo rol, tal como previsto no art. 357, §4º do CPC, o que fora certificado à fl. 154. Por outro lado, a referida parte também não postulou o depoimento pessoal da parte adversa, conforme dispõe o art. 385 do CPC.

Diante deste cenário, na assentada ocorrida na data de 05/04/2022 (fls. 155/155v), a d. Magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Este juízo, consoante a clareza do despacho de fls. 140, quando designou a audiência de instrução oral pleiteada exclusivamente pela parte autora, concedeu a esta, o prazo de 10 dias para apresentação do seu rol de testemunhas, inserindo expressamente naquele provimento o seguinte:” Fica advertida a parte, ainda, que o comparecimento das testemunhas, independentemente de intimação não desobriga as partes da apresentação do rol”. O Art. 455, § 2º do CPC, apenas permite à parte que dispense a intimação judicial das testemunhas, comprometendo-se em trazê-las, não dispensando, contudo, o depósito prévio do rol em cumprimento do § 4º do art. 357 do CPC. Assim respaldada pela certidão cartorária de fls. 154, bem como na ausência de oferta do rol pela parte autora, embora tenha se manifestado nos autos em duas ocasiões, optou, como consta nos petitórios de fls. 147 e 153, a repetir que suas testemunhas compareceriam na data da audiência independente de intimação, olvidando da obrigação do depósito prévio do rol. Vale registrar, por acréscimo, que a apresentação do rol não é capricho do legislador, ante o objetivo precípuo de preservação do contraditório, já que possível a contradita no ato de qualificação da testemunha. Ante o exposto, reconheço a preclusão em desfavor do autor para a produção de prova testemunhal, subsumindo-se a presente decisão de preclusão nos Arts. 223, 357 §4º e 455 §2º, todos dos CPC”.

Neste contexto, conforme adiantado, não se verifica qualquer cerceamento do direito de defesa do Apelante.

Isso porque o indeferimento da oitiva das testemunhas se deu de forma correta, na medida em que o § 4º do art. 357 do CPC dispõe que caso
“tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”
. Conforme se observa, o referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que as partes devem informar as testemunhas que serão ouvidas em Juízo antes da audiência de instrução e o comparecimento espontâneo não dispensa a aludida providência.

Neste sentido, observam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO DESIGNADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ESCRITURAS PÚBLICAS DE RECONHECIMENTO E DE DISTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As partes foram devidamente intimadas para apresentar o rol de testemunhas, nos termos previstos no art. 357, § 4º, do CPC, mas a apelante quedou-se inerte, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente na audiência de instrução. Preliminar de nulidade rejeitada
. [...] (TJDF; Proc 00239.32-33.2014.8.07.0009; Ac. 118.1734; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 08/07/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL NÃO APRESENTADO. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Uma vez que o autor não apresentou seu rol, no prazo previsto no art. 407, do CPC, precluso está o seu direito de ouvir as testemunhas, ainda que estas tenham comparecido espontaneamente na audiência de instrução e julgamento
. [...] (TJMG; APCV 1.0512.12.009726-0/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 05/08/2015; DJEMG 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL NÃO DEPOSITADO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. ATENÇÃO À NORMA DO ART. 407, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 407, caput, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, no prazo fixado pelo juiz ao designar a data da audiência apresentar em cartório o rol de testemunhas, sob pena de indeferimento de sua oitiva. 2. De acordo com a aludida norma, o prazo é preclusivo, pelo que, não depositado o rol no prazo fixado pelo magistrado, precluso está o direito de o agravante pretender a oitiva das suas testemunhas em audiência. Logo, o indeferimento da oitiva das testemunhas levadas espontaneamente pelo requerido na audiência, em razão do descumprimento do prazo estipulado, não caracteriza cerceamento de defesa
. (TJMG; AI 1.0110.13.001037-1/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 07/04/2015; DJEMG 17/04/2015)

Diante da inocorrência de
error in procedendo,
culminando na inexistência de cerceamento de defesa,
impõe-se a manutenção da sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Face ao desprovimento do recurso, revela-se imperiosa a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, pelo que elevo do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 11% (onze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento da gratuidade de justiça operado pela Magistrada
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.